Tribunal: TJPA
Processo: 0814438-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814438-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL E NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execução Penal de Belém/PA que indeferiu o pedido de livramento condicional com base em histórico carcerário desfavorável, registrando faltas graves e não preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83, III e IV, e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante atende aos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, previstos no art. 83, III e IV, do Código Penal, em vista de seu histórico carcerário e conduta nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a decisão de origem, o agravante ostenta registro de faltas graves e episódios de indisciplina ao longo da execução da pena, incluindo evasões e novo delito, fatos incompatíveis com o comportamento satisfatório exigido para o benefício.

4. O critério de análise do “bom comportamento” deve abranger o histórico carcerário como um todo, e não apenas o lapso temporal de 12 meses, conforme reforçado pela jurisprudência do STJ.

5. A certidão de bom comportamento, embora constante dos autos, não é vinculante para o magistrado, que deve considerar a conduta integral do apenado ao longo da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a concessão do livramento condicional, o bom comportamento carcerário deve ser avaliado globalmente ao longo da execução da pena, e não apenas com base nos últimos 12 meses, sendo o histórico carcerário desfavorável fator impeditivo ao benefício.”

“Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83, III, IV e parágrafo único.”

“Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WERLESSON LUIZ SANTA BRÍGIDA DE SOUZA
,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0059624-52.2015.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 21774628), a defesa aduz que o agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 06 de dezembro de 2023, havendo nossa autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Salienta que o último registro de falta disciplinar data de 11/09/2021, ocorrida, portanto, há mais de 03 (três) anos.

Enfatiza que
“o indeferimento de livramento sob essa justificativa no presente caso, além de notório Bis in idem aplicado ao Agravante, já que continua sendo punido pelo mesmo fato – falta disciplinar – cometido há mais de 03 anos, sendo seu pleito de livramento condicional negado, também denota que o Juízo da Execução Penal adota uma postura de julgamento absolutamente inconsistente com a lógica jurídica do processo e ilegal.”

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedido ao Agravante o benefício do livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada.

Pugna pela prequestionamento de toda a matéria aventada.

Em
contrarrazões
(ID 21774631), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 21774633), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0059624-52.2015.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado
WERLESSON LUIZ SANTA BRÍGIDA DE SOUZA
, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para deferimento da medida desde 06/12/2023, havendo nossa autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registra de falta nos últimos 12 (doze) meses.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 20/03/2024 (ID 21774632– SEQ. 188.2 - SEEU), veja-se:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 13/08/2018 e 27/08/2019, bem como prática de novo delito em 02/06/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove, bem como quanto ao comportamento satisfatório durante a execução da pena livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ‘bom comportamento’, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ‘bom comportamento’ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ‘bom comportamento’ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ‘bom comportamento’ não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83,
supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual observa-se que o apenado ostenta histórico de fugas – em 13/08/2018 e em 27/08/2019, e ainda, a prática de novo delito em 02/06/2020 - obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não foi adimplido. Há de se frisar que o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161/STJ. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que o Tribunal a quo pode apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do livre convencimento do juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da Defesa, o resultado se agrave. Precedentes.

3. No caso, o agravo em execução foi interposto somente pela Defesa, mas não houve agravamento da situação do reeducando, tendo a Corte de origem apenas mantido o indeferimento do livramento condicional, embora se utilizando de fundamento diverso.

4. Julgamento do Recurso Especial n. 1.970.217/MG (relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe de 1º/06/2023), na sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.161), a Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de que [a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

5. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos ou na longa pena a cumprir, mas também pelo histórico prisional, considerando, como motivação, as inúmeras faltas disciplinares de natureza grave praticadas em 2016, 2017 e 2018, inclusive a última, datada de 23/05/2022, por posse de drogas, ou seja, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 897.538/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)”

Também nesta senda de raciocínio, cito precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também, in casu, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão a quo, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (10830605, 10830605, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-08-29)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato. Belém/PA, 13 de junho de 2022.

(10001952, 10001952, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)”

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Urge frisar que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024